Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ART. 508, DO CPC. CAUSA DE PEDIR. FRACIONAMENTO EM PROCESSOS CONSECUTIVOS. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. Garante aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade e não se admite alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário.
2. O art. 508, do Código de Processo Civil –CPC, dispõe que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Na hipótese, após o trânsito em julgado do processo 0714985-31.2023.8.07.0009, a autora ajuizou uma nova ação, com as mesmas partes e pedidos. O acréscimo de alguns itens referentes à causa de pedir não trouxe fatos ou documentos novos.
4. A parte não pode, sem justo motivo, fracionar os pedidos ou a causa de pedir em diversos processos consecutivos, sob pena de violação à segurança jurídica. Todas as questões relativas à lide deveriam ter sido alegadas no primeiro processo, sob pena de perder o direito de fazê-lo posteriormente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.